Tribunal: TJBA
Processo: 0303862-45.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303862-45.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON LIMA DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPLEMENTAÇÃO DA REFERÊNCIA IV E REFLEXOS NA V. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AILTON LIMA DIAS, para determinar o reenquadramento do autor na referência IV da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. A decisão afastou pedidos de reajustes diversos e fixou critérios para correção monetária. O Estado apelou sustentando litispendência/coisa julgada, necessidade de observância do cronograma da Lei 12.566/2012, compensação de valores pagos, aplicação exclusiva da SELIC após a EC 113/2021 e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada entre a presente ação individual e o cumprimento de sentença coletivo nº 0111535-33.2011.8.05.0001; (ii) estabelecer se o direito à GAP IV reconhecido ao autor deve observar o cronograma previsto na Lei estadual 12.566/2012; (iii) determinar se é cabível a compensação de valores eventualmente pagos sob rubrica similar; (iv) fixar os critérios de atualização e juros nos termos da EC 113/2021; e (v) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Afasta-se a alegação de litispendência ou coisa julgada entre a ação individual e o cumprimento de sentença coletiva, diante da ausência de identidade entre pedido e causa de pedir, conforme os arts. 337 e 485 do CPC, além da aplicação do art. 104 do CDC, que afasta a litispendência entre ações coletivas e individuais, conforme a jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.620.717/RS).

4 - O direito à percepção da GAP IV encontra respaldo no cronograma legal previsto na Lei estadual 12.566/2012, que estabelece marcos temporais objetivos para as referências IV e V, os quais devem ser respeitados na execução, conforme reiterada jurisprudência do TJBA.

5 - Admite-se a compensação de valores já pagos ao autor sob rubrica correlata, em sede de liquidação/cumprimento, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 493 do CPC.

6 - A atualização dos valores deve observar o regime legal previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC uma única vez, conforme art. 3º da EC 113/2021.

7 - A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o decaimento mínimo do Estado em relação aos pedidos principais do autor, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2136125/DF), não sendo suficiente a invocação genérica de sucumbência mínima estatal para alterar a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de identidade plena entre pedido e causa de pedir afasta a litispendência e a coisa julgada entre ações individuais e cumprimento de sentença coletiva, nos termos do art. 104 do CDC.

2 - O direito à GAP IV deve observar os marcos legais da Lei estadual 12.566/2012, sem prejuízo da sua concessão.

3 - É cabível a compensação, em sede de execução, de valores eventualmente pagos sob a mesma rubrica.

4 - A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, para atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021.

5 - A distribuição da sucumbência deve refletir o decaimento das partes, sendo incabível o reconhecimento automático de sucumbência mínima estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, 485, V, e 493; CDC, art. 104; Lei 7.347/1985, art. 21; Lei 12.566/2012; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.620.717/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2017, DJe 23.10.2017.

STJ, EDcl no REsp nº 927.012/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.05.2010, DJe 17.05.2010.

STJ, REsp nº 2136125/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024.

TJBA, MS nº 0023845-56.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 11.10.2018.

TJBA, MS nº 8009178-21.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge L. Barretto da Silva, j. 26.07.2021.

TJBA, Apelação nº 8003359-89.2019.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06